Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717641-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ NAZIOZENO SEABRA, MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)